Tribunal: TJSP
Processo: 1021474-40.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de indenização por danos morais - cancelamento de voo - condições meteorológicas desfavoráveis - fato comprovado pela juntada de relatório obtido junto à Agência Nacional de Aviação Civil - força maior - excludente de responsabilidade civil - art. 734 do Código Civil - dano moral não configurado - ação julgada improcedente - recurso da ré provido para esse fim - recurso do autor prejudicado.